Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-86.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704602-86.2017.8.07.0014 RECORRENTE: DAVID DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA RECORRIDOS: KLEDYSTON MARCONI BEZERRA DA SILVA, FABIANO ANTONIO DE LIMA, AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, HIPERPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE CHÁCARA. SIMULAÇÃO RELATIVA. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. INTERESSADA. OUTROS CONTRATOS REALIZADOS PELO AUTOR. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. 1. De acordo com o art. 167, caput e § 1o, I, do Código Civil, haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, acarretando a nulidade do negócio simulado, mas subsistindo aquele que se dissimulou. 2. Restando configurada a responsabilidade da empresa ré, verdadeira interessada no negócio jurídico simulado, deve ela arcar exclusivamente com o valor remanescente do contrato. 3. Não se vislumbrando o vínculo do negócio jurídico em questão com os demais contratos firmados pelo autor, não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização pelos eventuais prejuízos sofridos, mormente quando o dano sequer restou comprovado. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, defendendo que restou comprovada a participação de todos os recorridos no evento danoso, causando graves prejuízos ao recorrente. Afirma que todos participaram do ilícito civil, buscando vantagem própria e se locupletando, contribuíram para o dano causado ao recorrente, agindo com o designo de obter vantagem indevida, buscando ocultar a real participação de cada um e os lucros que obtiveram, tabulando o contrato com terceiro que não possuía patrimônio necessário para responder pelos danos causado, razão pela qual devem ser condenados ao pagamento de indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo artigos 489, §1, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 186, 187, e 927, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Para comprovar o alegado, o autor instruiu o feito com o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações”, onde consta a cessão pelo autor dos direitos sobre a posse do imóvel descrito como “uma área de terras com 2,00 Hectares da Fazenda “Ponte Alta de Cima”, Gama/ DF, ao réu Kledyston, em 22/06/2015, restando estipulado o pagamento nos termos abaixo transcritos: “(...) preço certo e ajustado de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) pagos da seguinte forma: R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) à vista em moeda corrente e legal do país, R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) representados pelo imóvel localizado na Qd 31, Lt 1/3, Apartamento 101, Setor Leste, Gama/ DF, R$200.000,00 (duzentos mil reais) representados pelo imóvel localizado na Qd 31 CL, Lt 1/3, Apto 802, Setor Leste, Gama/ DF e R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) que serão pagos até o dia 22/01/2016.” (Id. 41293629). Por seu turno, verifica-se que na cláusula terceira do instrumento restou ajustado o seguinte: “CLÁUSULA TERCEIRA: Que fica(m) o(s) OUTORGADO(S) CESSIONÁRIO(S), imitido(s) na posse, domínio, direitos, ação, uso, gozo, e servidão sobre o imóvel objeto deste instrumento neste ato, correndo por conta única e exclusiva do(s) OUTORGADOS CESSIONÁRIO(S), a partir do recebimento da referida posse do imóvel, todas as taxas, impostos, custas, situação esta que o(s) OUTROGADO(S) CESSIONÁRIO(S) tem pleno conhecimento da atual situação e de se tratar de terra pública, e se compromete(m) a cumprir todas as cláusulas deste instrumento. Fica(m) o(s) OUTORGANTE(S) CEDENTE(S) descomprometido(s) de quaisquer responsabilidades junto a TERRACAP, FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA, INCRA e quaisquer outros órgãos, federal ou do GDF, inerente a regularização do referido imóvel, tendo o(s) OUTORGADO(S) CESSIONÁRIO(S) ciência de todas as responsabilidades criadas por estes órgãos.” (Id. 41293629 - Pág. 1). Colhe-se, ainda, dos documentos carreados aos autos pertinentes à referida transação, o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações”, referente à cessão dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel descrito como Lote de no 04 – B, Conjunto 01, da Chácara 28 – B, QSC 19, Taguatinga-DF, realizada em 09/06/2015, pelo réu Aylton em favor do autor, no valor de R$350.000,00 (Id. 41293630); a Procuração outorgadas pela ré Hiperplan ao autor, em 22/06/2015, referentes aos imóveis descritos como apartamentos n. 101 e n. 802 e vagas de garagens vinculadas, situados nos Lotes 01/03, Quadra 31, Setor Leste, Gama-DF (Id. 41294318 - Pág. 3), posteriormente revogada (03/09/2015 – Id. 41294318 - Pág. 5); recibo juntado pelo autor no Id. 41293637, atestando o repasse de veículos, cheques e dinheiro pelo réu Kledyston, em 03/03/2016. Sobreleva notar que, embora o autor e a ré Hiperplan tenham noticiado que o imóvel descrito como Chácara 28 – B, QSC 19, Taguatinga-DF, foi dado como pagamento pelo réu Aylton, em substituição ao valor de R$450.000,00 acordado em espécie, observa-se que, conforme acima descrito, o instrumento de cessão dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel remonta a data anterior à realização do contrato ora discutido, não havendo como estabelecer a relação entre os fatos e as partes. Ademais, não há comprovação da responsabilidade do réu Aylton pelo pagamento das parcelas contratadas. Interessante ressaltar que no documento juntado no Id. 41293632, referente à matrícula do imóvel descrito como apartamento 101, Lote 01/03, Quadra 31, Setor Leste Comercial – Gama/ DF, consta promessa de compra e venda do bem de propriedade da empresa ré para o réu Fabiano, realizada em 25/11/2016 e registrada em 22/02/2017, com posterior registro de distrato, datado de 08/03/2017. Chama também atenção o fato de que, em sede de defesa, o réu Fabiano e a empresa ré Hiperplan relatam a realização de outro negócio jurídico, posteriormente, entabulado entre o réu Kledyston e a empresa ré Hiperplan, em que o réu teria ofertado parte da Chácara como garantia de pagamento pelos serviços contratados da empresa ré para realização de obra no local. Narram que, diante da dificuldade de adimplemento do débito no valor de R$770.000,00, o réu Kledyston formalizou, em 05/10/2015, instrumento de cessão de direitos referente a 50% do bem à empresa. Indene de dúvidas que o réu Kledyston também atuava em nome da empresa, o que se confirma, inclusive, pela existência de outros processos envolvendo os réus neste Tribunal. Dessa forma, fazendo um cotejo entre as provas apresentadas, conclui-se que, embora o contrato de cessão dos direitos possessórios sobre a Chácara tenha sido assinado apenas pelo réu Kledyston, vislumbra-se a ocorrência de negócio simulado, vez que restou demonstrado a realização de inúmeros outros contratos, como dações de bens pertencentes a empresa ré Hiperplan e confissão de dívida, vinculados ao contrato ora discutido. Com efeito, o artigo 167 do Código Civil, dispõe sobre os negócios jurídicos simulados da seguinte forma: .... Nesse descortino, em que pese a nulidade da cessão de direitos em favor do réu Kledyston, subsiste, contudo, o negócio operado com a verdadeira interessada, a empresa ré Hiperplan, não se perdendo de vista a liberalidade que partes possuem em contratar, devendo subsistir, portanto, o que se dissimulou. O argumento de que o autor não teria se desincumbido de comprovar o adimplemento contratual (exceção de contrato não cumprido) não se sustenta frente aos fatos alegados pelos próprios réus, em contestação, sobre a suposta realização de obras no local (Id. 41294215). Assim, não obstante o autor apelante tenha requerido a condenação solidária de todos os réus ao pagamento da indenização pelos prejuízos sofridos, veja-se que, de fato, restou provado a existência de negócio simulado em benefício da empresa ré Hiperplan. Outrossim, não há como se estabelecer uma ligação do negócio jurídico em discussão com os demais contratos firmados pelo autor. Em que pese a alegação do autor de que teria restado inadimplente quanto à obrigação referente à aquisição de casa em Vicente Pires para moradia de sua genitora, em 04/08/2015 (Id. 41293641 - Págs. 4/6), em razão do não pagamento pontual dos réus das parcelas finais do contrato referente à venda da Chácara, não há como estabelecer ligação com o negócio jurídico em questão, pois trata-se de ato de mera liberalidade, não se vislumbrando, a princípio, nenhuma vinculação dos réus com o negócio, não bastando, para tanto, a alegação de que estes teriam se comprometido a efetuar o pagamento pontual da obrigação decorrente da venda da Chácara. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em responsabilidade dos réus pelo pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em autos diversos, em razão da improcedência de ação ajuizada pelo autor em face de terceiro, objetivando a anulação e suspensão de eventual penalidade relativa ao inadimplemento do contrato de compra e venda da casa de Vicente Pires. Ademais, sequer restou comprovado o pagamento dos referidos honorários. No tocante ao pedido de indenização no valor de R$200.000,00, em razão da ausência de repasse do valor total do empréstimo contratado junto ao réu Fabiano, que supostamente teria se utilizado de meios ardilosos para impedir a venda do imóvel situado no Gama/ DF e quitação da casa adquirida para moradia da sua genitora em Taguatinga, também não prosperar. Isso porque, não restou comprovado o vínculo existente entre o referido negócio e o contrato em discussão. Observa-se que o autor firmou com a empresa ré o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, em 16/03/2016, no valor de R$230.500,00, o qual, inclusive, já está sendo objeto de execução de título extrajudicial movida pela empresa ré em face do autor (Id. 41294311 - Pág. 2), feito em que poderá ser alegada, em sede de eventuais embargos, suposta irregularidade. Mesmo entendimento deve ser adotado em relação ao “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” firmado entre o autor e terceiro (vendedor da casa de Taguatinga), em 07/03/2017, no qual ele assume débito no valor de R$200.000,00, referente ao inadimplemento da última parcela referente à aquisição do lote no17-A, na QSC 19, conjunto C, Chácara 26, Taguatinga/ DF e da compra e venda de imóvel situado no Gama/ DF, ressalvando-se que o autor figura no texto como devedor e, na parte referente às assinaturas, como credor do terceiro (Id. 41293635). Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença que condenou tão somente a empresa ré Hiperplan ao pagamento da quantia de R$75.500,00, referente ao saldo remanescente do negócio jurídico simulado (ID 4635934). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023